Tribunal: TCU
Processo: 020.754/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4098/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, inciso VII, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo da recomendação abaixo consignada. 1. Processo TC- Processo 020.754/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro-CGNE/RJ, para a adoção das providências de sua alçada, nos termos do inciso I do § 3o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014; 1.6.2. Enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução (peça 3), a Controladoria-Geral da União no estado do Rio de Janeiro, nos termos do inciso I do § 3o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014; 1.6.3. Arquivar os presentes autos nos termos do inciso II do art. 169 do Regimento Interno do TCU c/c inciso I do § 3o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014.